Tribunal: TJES
Processo: 5009270-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-34.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RODRIGO GONCALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009270-34.2024.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
RODRIGO GONÇALVES PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar ilegal a capitalização diária dos juros, mantendo apenas a mensal e a anual previstas em contrato; (b) reconhecer a descaracterização da mora; e (c) converter a obrigação de devolução do veículo em perdas e danos a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros sem indicação da taxa diária correspondente; (ii) estabelecer os efeitos da abusividade identificada, em especial quanto à caracterização da mora e à pertinência das teses recursais da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida pela jurisprudência, desde que haja expressa pactuação e indicação clara da taxa correspondente.

4. A ausência da taxa diária em contrato que prevê capitalização diária viola o dever de informação ao consumidor, compromete a transparência e inviabiliza o controle do custo efetivo total, configurando abusividade parcial da cláusula.

5. A sentença não limitou juros a 12% ao ano nem aplicou a Lei de Usura, mas apenas afastou a capitalização diária em razão da omissão informacional, mantendo as taxas mensal e anual pactuadas, de modo que as teses da instituição financeira carecem de pertinência.

6. Reconhecida a abusividade da capitalização diária, impõe-se a descaracterização da mora, conforme orientação consolidada do STJ.

7. Mantida a higidez da decisão de origem, a insurgência recursal não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros é abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária correspondente, em violação ao dever de informação do consumidor.

A descaracterização da mora é consequência da cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade contratual.

É incabível alegar inaplicabilidade da Lei de Usura ou limitação de juros a 12% ao ano quando a sentença apenas afasta a capitalização diária e preserva as taxas mensal e anual contratadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019, DJe 22.08.2019; TJES, Apelação Cível 5005972-87.2021.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20.09.2023; TJES, Apelação Cível 0034076-53.2013.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009270-34.2024.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
RODRIGO GONÇALVES PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ver reformada a sentença (ID 14952625) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em sede de “ação ordinária com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito” ajuizada por RODRIGO GONCALVES PINHEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a ilegalidade da capitalização de juros diária, determinando a incidência da capitalização mensal e anual estipuladas em contrato; (b) reconhecer a descaracterização da mora do autor; e (c) determinar a conversão da obrigação de devolução do veículo (objeto de busca e apreensão em autos conexos) em perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Irresignada, em suas razões recursais (ID 14952626), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do contrato, firmado com a plena anuência do apelado, inexistindo ato ilícito que justifique a revisão; (ii) a legalidade da capitalização de juros, que foi expressamente pactuada no instrumento, conforme autorizado pela Lei nº 10.931/2004 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a inaplicabilidade da limitação de juros da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF); e (iv) a necessidade de observância do princípio
pacta sunt servanda
, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 14952630).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, o apelado ajuizou a presente demanda visando à revisão de contrato de financiamento e à repetição de indébito, sustentando, em síntese, ter celebrado com a instituição financeira ré contrato bancário para aquisição de veículo, cujas prestações impactaram severamente seu orçamento doméstico. Aduz, ainda, que o instrumento contratual prevê capitalização diária dos juros remuneratórios, prática que reputa abusiva, requerendo, por conseguinte, a exclusão da mora, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão que lhe move a instituição credora.

A sentença ora recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual seja permitida, sua modalidade diária exige, para sua validade, a expressa indicação da taxa diária correspondente, o que não ocorreu no caso concreto, configurando violação ao dever de informação ao consumidor.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera menção à capitalização diária não basta, sendo impositiva a consignação explícita da taxa de juros diária, sob pena de nulidade parcial da cláusula, pois somente assim se assegura ao consumidor a transparência indispensável ao controle prévio da evolução do débito. A omissão desse dado compromete a higidez da contratação, porquanto impede a aferição do custo efetivo total. Por oportuno, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ) . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2 . Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma . 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS . (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Como se depreende, portanto, a ausência da taxa diária obscurece a formação do custo efetivo total e impede a plena compreensão do contrato pelo aderente, que se vê submetido a um encargo cujo método de cálculo não lhe foi devidamente explicitado.

No caso, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário (contrato de financiamento acostado ao ID 14952621), embora contenha na cláusula "M" a menção a
"juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente"
, omite, em seu quadro resumo e demais cláusulas, qualquer indicação da taxa de juros diária. O campo F.4 do instrumento discrimina apenas as taxas mensal (3,92%) e anual (58,65%), o que se revela insuficiente para atender à exigência jurisprudencial supracitada.

Ademais, a insurgência recursal quanto à inaplicabilidade da Lei de Usura e à impossibilidade de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra correspondência no julgado recorrido, que em momento algum impôs tal restrição. Ao revés, o
decisum
preservou integralmente as taxas mensal e anual livremente pactuadas, limitando-se a afastar a capitalização diária em razão do vício informacional. Carece, portanto, de pertinência a tese recursal, que não logra infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Mantida a caracterização da abusividade do encargo durante a normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte Superior (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

Perfilhando o mesmo entendimento aqui consignado vem entendendo esta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que deve haver, além da cláusula expressa, indicação clara e objetiva da taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas anual e mensal. Precedentes
. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005972-87.2021 .8.08.0014, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível; 20/09/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE FATOS NÃO COMPROVADOS . ART. 400, I DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO CLARA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ABUSIVA . JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que, em ação consignatória cumulada com revisional de contrato bancário, julgou procedente a pretensão do autor, determinando a revisão do contrato, afastando a capitalização diária de juros, declarando nula a comissão de permanência, condenando o banco à repetição de indébito em dobro, e aplicando multa por litigância de má-fé, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões principais em discussão: (i) reconhecer ou não a inovação recursal e a ausência de interesse recursal; (ii) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios; (iii) examinar a validade da repetição de indébito em dobro, da multa por litigância de má-fé e do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Capitalização diária de juros: É abusiva a capitalização diária de juros quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação do consumidor (arts . 6º e 46, III, do CDC). Sentença mantida nesse ponto.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Configura inovação recursal a alegação de matéria não suscitada em primeira instância, impedindo seu conhecimento no recurso. A capitalização diária de juros é abusiva se a taxa diária não for claramente informada, violando o dever de informação do consumidor. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00340765320138080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse panorama, a sentença deve ser integralmente preservada, não merecendo guarida as razões recursais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Por consequência, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.